Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730882-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a pesquisa do endereço da agravada, por meio dos sistemas conveniados, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão (autos de no 0708779-07.2023.8.07.0007, ID no 162518745). 2. O recurso foi julgado, conforme decisão de ID no 51413775. 3. Diante das informações prestadas no ID no 51678734, com a renúncia expressa ao prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO